Tribunal: TJSP
Processo: 0042651-68.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – Interposição de recurso de apelação – Decisão que extinguiu a parcialmente a ação com relação a alguns litisconsortes em razão da ocorrência de homonímia – Recurso cabível é o de agravo de instrumento – Art. 354, pár. ún. c/c 1.015, pár, ún, ambos do CPC.

Apelação não

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – Interposição de recurso de apelação – Decisão que extinguiu a parcialmente a ação com relação a alguns litisconsortes em razão da ocorrência de homonímia – Recurso cabível é o de agravo de instrumento – Art. 354, pár. ún. c/c 1.015, pár, ún, ambos do CPC.

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546206
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0042651-68.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
VERONEZZI (ESPÓLIO), BENVENIDO ESPOSITO (ESPÓLIO), GABRIEL NINI
(ESPÓLIO), GUILHERMI SEMENZIM (ESPÓLIO), JOSÉ APARECIDO BRAGA
(ESPÓLIO), JOSÉ POLI (ESPÓLIO), JOSÉ POLI, JOSÉ VALSIQUE (ESPÓLIO),
MARIA AUGUSTA DE FIGUEIREDO (ESPÓLIO), MARIA ULSON DIAS (ESPÓLIO),
MAURICIO SEMENZIN (ESPÓLIO), MANOEL FERNANDES (ESPÓLIO), NEUSA
RIBEIRO DA SILVA (ESPÓLIO), OTAVIO TOMAZELA (ESPÓLIO) e SERGIO
GRACI PERTEGATO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042651-68.2012.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTES: ANTONIO VERONEZZI, BENVENIDO ESPOSITO, GABRIEL NINI,
GUILHERMI SEMENZIM, JOSÉ APARECIDO BRAGA, JOSÉ POLI, JOSÉ POLI,
JOSÉ VALSIQUE, MARIA AUGUSTA DE FIGUEIREDO, MARIA ULSON DIAS,
MAURICIO SEMENZIN, MANOEL FERNANDES, NEUSA RIBEIRO DA SILVA,
OTAVIO TOMAZELA E SERGIO GRACI PERTEGATO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 134.986
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO
Interposição de
recurso de apelação Decisão que extinguiu a parcialmente a
ação com relação a alguns litisconsortes em razão da ocorrência
de homonímia Recurso cabível é o de agravo de instrumento
Art. 354, pár. ún. c/c 1.015, pár, ún, ambos do CPC.
Apelação não conhecida.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão que julgou extinto o
processo em relação aos coexequentes José Poli e Manoel Fernandes, sem a análise do
mérito, com fundamento no artigo 775, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Insurgem-se os exequentes, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumentam, especialmente, ser possível a execução realizada pelos
herdeiros.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não deve ser conhecido, em conformidade com os
fundamentos e com a observação a seguir expostos.
O ora recorrente interpôs apelação contra a decisão que extinguiu
parcialmente o processo em relação a dois dos litisconsortes ativos, nos termos do art. 775,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Consigne-se que é inadmissível a interposição de apelação contra decisão
que extingue parcialmente o processo apenas em relação a parte do pedido inicial,
porquanto contra este tipo de decisão o recurso cabível é o agravo de instrumento, na forma
do quanto expressamente determina o art. 354, parágrafo único c/c art. 1.015, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042651-68.2012.8.26.0053 - São Paulo 3/3
único, ambos do Diploma Processual em vigor.
Desta maneira, considerando que o recurso cabível da decisão que extingue
parcialmente a execução é o agravo de instrumento, ante expressa previsão legal, a
utilização do recurso de apelação configura erro grosseiro, pondo-se como inadmissível a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dados os termos da própria lei que, como
já frisado, não poderiam ter sido desconhecidos pelo agravante.
Terminando, de ofício, reconheço irregularidade na decisão recorrida, no
quanto determinou o arquivamento a execução, pois, tratando-se de litisconsórcio ativo, e
extinção da ação apenas em relação a parte dos litisconsortes, o processo seguirá para que
seja conferido o montante devido em relação aos demais, logo, ainda não estava ensejado o
comentado arquivamento.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Tendo em conta o resultado do presente recurso, aplicável na hipótese o
disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, razão pela qual ficam majorados
para 10% do valor atribuído ao crédito por eles pretendido, os honorários fixados
anteriormente na sentença.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator